Tribunal: TJPA
Processo: 0800339-60.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800339-60.2022.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO NONATO LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PARA CONTRATAÇÃO POR ANALFABETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contrato referente à cobrança de tarifa de "gasto com crédito", determinando a repetição de indébito e a compensação por danos morais. A decisão foi fundamentada na ausência de comprovação de regularidade da contratação, especialmente quanto à observância das formalidades para pessoas analfabetas, nos termos do art. 595 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o banco agravante demonstrou a regularidade da contratação da tarifa cobrada do autor analfabeto, bem como a legalidade da repetição de indébito em dobro e a configuração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O banco não se desincumbiu de comprovar a contratação do serviço, configurando a cobrança indevida, o que justifica a devolução dos valores pagos, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. A ausência de formalidades legais no contrato firmado com pessoa analfabeta invalida a contratação, conforme o art. 595 do CC e jurisprudência do STJ.
5. A cobrança indevida de tarifa em conta de benefício previdenciário compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral indenizável, fixado em R$ 5.000,00, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Correção monetária e juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a taxa SELIC, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Parcial provimento da Apelação Cível, reconhecendo o erro material em face da modulação dos efeitos da repetição de indébito.
Tese de julgamento: "1. A contratação de serviços bancários por pessoa analfabeta sem observância do art. 595 do CC é inválida. 2. A cobrança indevida de tarifas bancárias sobre benefício previdenciário gera direito à repetição de indébito e à compensação por danos morais."

"Dispositivos relevantes citados:"
CC, art. 595, 876, 884, 885; CDC, art. 42; Súmula 54 do STJ.

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, REsp 1954424/PE; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 20225291), interposto por BANCO BRADESCO S.A, em face da decisão monocrática de Id. 16605639, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “GASTO COM CRÉDITO” CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. COBRANÇA DE TARIFA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE ANALFABETO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

1.Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação da tarifa questionada e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário do consumidor. Não havendo a juntada do contrato em acordo com as formalidades legais exigidas para a contratação de analfabeto, depreende-se que a contratação não é legítima e deve ser declarado nulo.

2. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, aplicando-se apenas a cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a restituição dos valores cobrados anteriormente a 30/03/2021 deve ser efetuada de maneira simples, pela ausência de comprovação de má-fé, e a dos lançados após essa data, deve ser feita em dobro.

3. A cobrança indevida incidente na conta de recebimento de benefício previdenciário, em face de taxa de serviço não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

4. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

5. De ofício, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

6. O acolhimento total da pretensão autoral em sede recursal, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, para condenar o banco réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2º, do CPC.

7. Recurso conhecido e provido, nos termos do art. 932, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d” do RITJE/PA.”

Com efeito, inicialmente, o recorrente opôs Embargos de Declaração, pretendendo modificar a decisão em relação à Taxa Selic, aplicada nas condenações de natureza cível; tendo sido julgado desprovido o referido recurso.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S.A interpôs o presente recurso, visando à reforma da decisão de Id. 16605639; e arguindo, em síntese, a legalidade da contratação, com a transferência do crédito para a conta do consumidor, sustentando que, assim, restaria impossibilitada a restituição em dobro, além da inexistência de danos morais e materiais; bem como que, em face do princípio da eventualidade, caso não haja modificação, que o valor arbitrado, a título de danos morais, seja reduzido, e os juros e a correção monetária deveriam ser alterados para que sofra incidência a partir do arbitramento do
quantum
devido.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso de Agravo Interno.

Contrarrazões de Id. 20568640.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo, que a despeito das alegações do agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Com efeito, vislumbro que, conforme consta na decisão recorrida, com a inversão do ônus da prova, caberia ao réu, ora recorrente, demonstrar a legitimidade da cobrança; pelo que cito trecho pertinente, senão vejamos:

“(...)

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘’Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’

Analisando os autos, verifica-se que o réu não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pelo autor, não apresentando provas suficientes a comprovar a legitimidade da tarifa que incide na conta em que o autor recebe a sua aposentadoria, sendo assim, impõe-se suportar as consequências de um julgamento desfavorável.

Explico.

A partir da análise dos documentos anexados à exordial, tais como identidade (Id. 14716955) e procuração (Id. 14716954), verifica-se que o autor, ora apelante, é pessoa analfabeta, sendo, necessária a obediência ao artigo 595 do Código Civil, o qual exige a assinatura a rogo para que o negócio jurídico seja válido e de duas testemunhas, o que não se verificou da análise dos documentos anexados pela instituição financeira aos autos.

‘Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.’

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de não ser necessária a expedição de procuração pública nos contratos firmados por analfabeto, todavia consignou a necessidade de observância do artigo 595 do Código Civil que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas:

‘RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO.VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA.
ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART.595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA
. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não

provido.’ (REsp 1954424/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

No mesmo sentido, decisão proferida por esta Corte:

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO NOS TERMOS DO ART.595 CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias mediante fraude. 2.
De acordo com o STJ “na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas”
. 3. Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.’ (Processo nº 0808874-54.2019.8.14.0051, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão

Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-11-30)

Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco/apelante pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e essa, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Constata-se, portanto, a prática abusiva por parte do banco apelante.”

Destarte, em face da falha na prestação de serviços, impõe-se reconhecer que ocorreu o pagamento indevido, gerando, desse modo, o direito à repetição de indébito; pelo que também consignei, na decisão agravada, o seguinte:

“Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que ‘
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
’ (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. Parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, cito recente julgado do STJ, senão vejamos:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’ (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.”

No que concerne ao dano moral, igualmente, deve ser mantido pelos próprios fundamentos do
decisum
recorrido, no qual destaquei,
in verbis
:

“Em relação ao dano moral, também entendo que restou configurado, uma vez que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater a impunidade, haja vista que expõe ao corpo social todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato sem a devida comprovação, colaciono os seguintes julgados:

‘DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular.
2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado
. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.’ (TJ-PE - AGV: 3451609 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

‘APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO DE BENEFÍCIO. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.’ (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-13).

Outrossim, a respeito do valor fixado na decisão recorrida, pontuei o seguinte:

“Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Destaco, também, que no Direito Brasileiro predomina o critério do arbitramento pelo juiz, pelo qual este se vale de um juízo discricionário a fim de estabelecer o valor indenizatório. Em outras palavras, não existindo um critério objetivo e matemático para tanto, cabe, então, ao magistrado, a peculiar tarefa de, a depender das circunstâncias de cada caso, decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano moral sofrido.

Dos autos, é possível vislumbrar a negligência em que incorreu o réu, quando promoveu descontos do benefício da autora, sem a comprovação de utilização dos valores a título de empréstimo consignado, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de seu benefício, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação; vislumbro que deve ser fixado como indenização por dano moral o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois atende aos requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante a jurisprudência desta Corte de Justiça:

‘PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VÍCIO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVELIA. DESCABIMENTO. VALIDADE DE CITAÇÃO RECEBIDA POR FILIAL. DESNECESSIDADE DE ENVIO DA CITAÇÃO POSTAL PARA A SEDE DO BANCO. MÉRITO. AUTOR DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO DEMONSTRA A LEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" MANTIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

No que tange a fixação da indenização por dano moral, é recomendável que se pondere, equitativamente, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o grau de culpa do agente, além de considerar o caráter dúplice da medida, que tanto visa à punição do agente, a fim de desestimulá-lo a reiterar a conduta ilícita, quanto à compensação da vítima, com vistas a amenizar os transtornos havidos, tudo isso, sem que o valor da condenação se mostre tão irrisório, que nada represente, nem tampouco exagerado, a ponto de implicar enriquecimento indevido. Dessa forma, enfrentadas tais premissas, levando em conta as circunstâncias do caso, sopesando isso à condição social e psicológica da vítima, além de considerar a sua idade, vislumbro a configuração de transtornos a justificar a pretensão da indenização no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), não se afigurando abusivamente excessiva tal quantia.’

(2020.01547290-26, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04).

Ademais, diante do pedido de modificação da incidência dos juros de mora e da correção monetária, também vislumbro que não merece acolhimento, uma vez que o valor a ser restituído ao recorrente, a título de danos materiais e a condenação por dano moral, deve ser corrigido pela SELIC, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Contudo, aponto a existência de erro material, considerando que houve a incidência dos efeitos da modulação da repetição de indébito na decisão recorrida, e, em face de se cuidar de matéria de ordem pública, retifico para que conste o parcial provimento do recurso de Apelação Cível.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, todavia, retificando, de ofício, para que conste o parcial provimento do Recurso de Apelação Cível.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/02/2025